Tribunal: TCU
Processo: 032.768/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11624/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.768/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Figueiredo de Alencar Carvalho (XXX.923.353-XX); Aurelena Silva da Fonseca Costa (XXX.681.593-XX); Aurinete de Lima Silva (XXX.169.113-XX); Bruna Renata Pinheiro Carvalho (XXX.348.206-XX); Gildeci Batista Alves Pinheiro (XXX.371.634-XX); Giovana Carla Silva de Queiroz Araujo (XXX.772.974-XX); Livia Farias Barbosa (XXX.641.283-XX); Lucilia Maria Nunes Falcao (XXX.845.213-XX); Natalia Luana de Souza (XXX.810.956-XX); Regina Vieira Nascimento (XXX.253.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.